Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Cargo: professor de Educação Básica. Candidata aprovada. Formação acadêmica. Nomeação. Investidura. Requisito. Diploma de curso de pedagogia com carga horária inferior à exigida. Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados. Requisitos do Edital não atendidos. Exigência de detenção do título de graduação em pedagogia, com licenciatura. Resolução CNE/CP no 2 de 2019. Carga horária mínima de 3.200 horas. Requisitos editalícios. Conformidade com a regulação normativa e com o princípio da eficiência administrativa. Atividade fundamental. Desenvolvimento de ações no ambiente da educação básica. Formação e preparação técnica. Requisitos. Não Preenchimento. Princípios da legalidade e isonomia. observância. Vinculação ao edital. Investidura. Negativa. Ato administrativo legítimo. Inexistência de direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão, Contradição e Obscuridade. Erro de premissa fática. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que denegara a segurança aviada em face do ato que a teria ilegalmente preterido na investidura do cargo de Professor de Educação Básica, objetivando ela o reconhecimento do diploma que exibira como documento hábil a assegurar a posse no cargo individualizado, afastando o óbice imposto pela administração.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática – ao acórdão embargado no tocante à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara, com a rejeição dos pedidos inaugurais que formulara na origem.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.